Tribunal: TJBA
Processo: 8064364-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064364-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO DE DEUS DOS SANTOS

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por militar inativo contra omissão da autoridade estadual em promover o pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, nos seus proventos. Alegado direito à gratificação em virtude da paridade com os militares da ativa.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça diante da renda declarada;
(ii) saber se incidem as prejudiciais de decadência, prescrição de fundo de direito e ausência de prova pré-constituída;
(iii) saber se a GCET possui caráter genérico e, por consequência, pode ser estendida aos militares inativos;
(iv) saber se o impetrante faz jus à percepção da GCET no percentual de 125% com base na paridade remuneratória.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça foi mantida diante da comprovação da hipossuficiência financeira do impetrante.
4. A decadência foi afastada, pois a omissão administrativa é conduta continuada, renovando-se mês a mês.
5. A ausência de prova pré-constituída foi rejeitada, uma vez que a documentação apresentada permite a análise do direito líquido e certo.
6. Rejeitou-se a prescrição de fundo de direito por tratar-se de relação de trato sucessivo, conforme a Súmula 85, do STJ.
7. A GCET foi estendida indistintamente aos militares da ativa, caracterizando-se como gratificação de natureza geral, o que autoriza sua incorporação aos proventos dos militares inativos com base na paridade constitucional.
8. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia ampara a pretensão, assegurando a irredutibilidade e revisão automática dos proventos.
9. A correção monetária e os juros devem observar os critérios estabelecidos na EC nº 113/2021, com aplicação da SELIC apenas para as parcelas vencidas a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo

10. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º (red. EC 20/1998); EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "a" e "b"; 110-D; 121.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 19.03.2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8064364-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JOAO DE DEUS DOS SANTOS
e como impetrados
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as prejudiciais e preliminar suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator